Tribunal: TJES
Processo: 5001944-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001944-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ISON KENNEDY MACIEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001944-37.2022.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDO
: ISON KENNEDY MACIEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO READEQUADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO QUANTO AO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA VINCULADA À FASE DE CONHECIMENTO. INSTITUTO DA PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado em face da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo banco Bmg S.A, nos autos da ação do juizado especial proposta por Ison Kennedy Maciel. Inconformado, pretende o recorrente seja aplicado o sistema de amortização pela Tabela Price ao contrato de cartão de crédito discutido nos autos, o qual foi readequado para a modalidade de empréstimo consignado e, por consequência, requer o reconhecimento da quitação integral do valor do dano material, que fixa em R$ 11.193,68.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir eventual omissão do r. julgado quanto ao sistema de amortização aplicado ao contrato de cartão de crédito convertido em empréstimo consignado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em sede de cumprimento de sentença, o recorrente busca desconstituir obrigação sob o argumento de que houve omissão do julgado quanto ao sistema de amortização a ser aplicado, tendo fixado tão somente a taxa de juros. Em razão disso busca a incidência da amortização da tabela “price” e a quitação integral da condenação.

6. No entanto, a decisão atacada bem esclareceu a questão posta em julgamento, razão pela qual é mantida:
“[...] Alega a impugnante que a sentença condenatória teria se omitido na definição do sistema de amortização do empréstimo e que esse ponto poderia ser decidido a qualquer momento. Contudo, não há a referida omissão na sentença condenatória, a qual foi categórica ao já promover o cálculo da amortização do empréstimo. Vejamos: (“Neste sentido, em relação à operação de crédito realizada, poderia a Requerida cobrar da parte Autora o valor de R$6.354,72, conforme cálculo realizado pelo sistema do Banco Central do Brasil - calculadora cidadã. Assim, sobre a operação de crédito realizada, tem-se que a Requerida cobrou da parte Autora valor superior ao devido, uma vez que foi cobrado o valor de R$16.760,73 quando somente poderia ter sido cobrado o valor de R$6.354,72. Dessa forma, condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$10.406,01 (dez mil, quatrocentos e seis reais e um centavo), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”). Dessa forma, não há que se falar em omissão da sentença condenatória e, portanto, não há excesso na execução, tendo os cálculos do exequente refletido exatamente o comando sentencial transitado em julgado.”
.

7. Não obstante, os fundamentos trazidos pelo recorrente deveriam ter sido alegados durante a fase de conhecimento. Não sendo admissível, nesta etapa processual, deduzir matérias que já se encontram superadas com o encerramento da fase cognitiva, sob pena de violar a coisa julgada.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)